Tribunal: STF
Processo: HC 82903
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
EMENTA: I. Prisão preventiva: fuga posterior à decretação:
irrelevância.
1. É de total irrelevância para a manutenção da
prisão preventiva a fuga e conseqüente revelia do paciente, após o
decreto da prisão cautelar, cuja validade contesta em juízo: agride
à garantia da tutela jurisdicional exigir-se que, para poder
questionar a validade da ordem de sua prisão, houvesse o cidadão de
submeter-se previamente à efetivação dela: precedentes do
STF.
II. Prisão preventiva: gravidade do crime.
2. Não podendo
 a prisão preventiva constituir antecipação da pena, não basta a
legitimá-a o apelo à gravidade do tipo ou, em concreto, do fato
criminoso: precedentes do STF.
III. Prisão preventiva: fundamento
 alheio à situação do paciente.
3. Acusado o paciente de ser o
mandante do homicídio, não lhe serve de fundamento à prisão
preventiva a alusão a ameaças de familiares de um co-réu a
determinada testemunha de vista da execução material do fato
criminoso, cujo depoimento, assim, não pode prejudicar o primeiro.